Tribunal: STF
Processo: AI 477067
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO
- SUBSISTÊNCIA AUTÔNOMA DA DECISÃO - SÚMULA 283/STF - RECURSO
IMPROVIDO.
- Assentando-se, o acórdão do Tribunal inferior, em
vários fundamentos, impõe-se, ao recorrente, o dever de impugnar
todos eles, de maneira necessariamente abrangente, sob pena de, em
não o fazendo, sofrer a conseqüência processual da inadmissibilidade
 do recurso extraordinário (Súmula 283/STF), eis que a existência de
 fundamento inatacado revela-se apta a conferir, à decisão
recorrida, condições suficientes para subsistir autonomamente.